Tribunal: TJBA
Processo: 0306022-78.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0306022-78.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ROBERTO VASCONCELOS DO NASCIMENTO Advogado(s): JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREFACIAL REJEITADA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. VERSÃO NOS AUTOS AFIRMANDO A SUA OCORRÊNCIA. CONSUNÇÃO DOS CRIMES CONEXOS PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI – JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A adoção da fundamentação per relationem na sentença, com a transcrição das partes que o magistrado julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a sua conclusão, quando complementadas com as próprias razões de decidir, é técnica cuja legitimidade jurídico-constitucional é reconhecida há muito pelas Cortes Superiores. Desta forma, se a decisão utilizada contém fundamentação suficiente - com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 413, § 1º, do CPP, razão pela qual rejeita-se a preliminar. A qualificadora do homicídio apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência, o que afasta a possibilidade de sua exclusão antecipada do perímetro acusatório, devendo o pleito neste sentido ser apreciado pelo Tribunal Popular do Júri. A ocorrência de consunção dos crimes de sequestro e cárcere privado pelo crime de homicídio qualificado tentado é matéria a ser conhecida e decidida igualmente pelo Conselho de Sentença, a quem incumbirá a deliberação final. Desta forma, havendo a mais tênue dúvida ou questionamento a respeito da prova, deve-se encaminhar o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento de aferição, subtrair do julgador natural, que é o Conselho de Sentença, o conhecimento da matéria. Precedentes Jurisprudenciais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0306022-78.2014.805.0039, da Comarca de Camaçari, em que figura como recorrente Roberto Vasconcelos do Nascimento e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.